Tribunal: TJMT
Processo: 0001427-13.2014.8.11.0017
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001427-13.2014.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA GOMES NANTES - CPF: 700.692.711-00 (EMBARGANTE), ROBERTA DEON SETTE - CPF: 023.752.341-89 (ADVOGADO), OTON JOSE NASSER DE MELLO - CPF: 465.896.431-72 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA NANTES - CPF: 202.914.691-91 (EMBARGANTE), BUSINESSINCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP - CNPJ: 05.598.865/0001-15 (EMBARGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), CARLOS GUSTAVO VIEIRA DE MELLO - CPF: 937.886.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ADVOGADOS ASSOCIADOS - PATROCÍNIO SIMULTÂNEO – INTERESSES ANTAGÔNICOS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE ABSOLUTA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a demanda em que advogados associados patrocinam simultaneamente interesses antagônicos, visto que representa clara violação ao devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso interposto pelos ora embargantes e ratificou a sentença de parcial procedência da Ação para manter a apelada (aqui embargada) na posse da área. Por consequência, julgou improcedente o pedido contraposto e condenou os embargantes às custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, majorados nesta instância para 20%.

Os embargantes transcrevem na íntegra o aresto e alegam que em sustentação oral foram suscitadas questões de ordem pública, em especial a não delimitação da área em litígio.

Aduzem que é inaceitável a disputa possessória de mais de 10.000 hectares sem observância do local exato e ser considerada em primeiro grau apenas a prova oral.

Afirmam estar evidenciada a inépcia da inicial ante a ausência de documento indispensável, tal como “
a prova cabal do local da área rural, somente invadida pelos embargantes
”.

Sustentam que também foi arguida na mencionada questão de ordem ser incontroverso que a advogada da embargada é irmã do advogado deles (embargantes), atuou durante todas as fases do processo (inicial, instrutória e decisória), e que eles atuam no mesmo escritório jurídico e integram a mesma sociedade.

Registram que esse fato torna nulo o feito em virtude do claro conluio entre os advogados, diante da “
péssima defesa ofertada, sem o cuidado com as provas produzidas nos autos, e a juntada de documentos, dantes entregues pelos embargantes para a instrução e preparação da defesa, porém, protocoladas de forma proposital pelo então advogado ROGÉRIO quando das alegações finais
”.

Argumentam que a decisão saneadora é contrária aos seus interesses (dos embargantes), mas de forma proposital o advogado Rogério não ingressou com o Recurso adequado e aceitou passivamente a conclusão do juízo de origem que rejeitou a alegação de falta de delimitação, individualização e perícia técnica, com o que seria esclarecido sobre qual área teriam praticado turbação.

E mais, ressaltam que a empresa embargada foi constituída depois da formalização do Contrato de Cessão de Direitos, “
sendo que o cessionário foi Humberto Melo Bosaipo o que demonstra a ausência de legitimidade e interesse processual para postular a posse do imóvel objeto da lide, além da falsidade documental – a assinatura de uma empresa que sequer existia ao tempo da contratação
”.

Apontam violação aos
princípios constitucionais
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da colusão entre os advogados para prejudicá-los com a perda das terras.

Assinalam que são pessoas idosas, simples, humildes, sem conhecimento técnico e foram vítimas daquele que deveria defender em juízo os seus interesses.

Dizem que toda essa conjuntura anula a lide a partir da contestação apresentada, inclusive desta, com amparo nos atos praticados pelo anterior advogado deles, tais como a juntada de documentos que deveriam acompanhar a contestação somente nas alegações finais e a não interposição de Agravo de Instrumento contra o
decisum
saneador.

Prequestionam a matéria, sobretudo a afronta aos referidos princípios constitucionais.

Pugnam pelo conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para declarar nulo o processo, além da imediata revogação da liminar de reintegração de posse concedida à parte adversa (ID. n. 127149699).

Nas
contrarrazões
, a embargada aduz que os Embargos possuem caráter meramente protelatório e pede a cominação da multa correspondente, sob a justificativa de que nem sequer foram preenchidas as condições elencadas no art. 1.022 do CPC.

Destaca que a sentença está devidamente fundamentada em artigos de lei que o juízo
a quo
entendeu aplicáveis, de modo que os embargantes devem manejar Recurso apropriado.

Reporta-se ao mérito e diz que o advogado não pode ser responsabilizado pela insuficiência de prova, e que a empresa foi regularmente constituída em 2003, conforme demonstraria a certidão extraída do
site
da Receita Federal que anexou aos autos.

Pleiteia o não provimento dos Embargos e a condenação dos embargantes à multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC (ID. n. 128286680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na sessão de julgamento, em questão de ordem suscitada durante a sustentação oral, o novo advogado constituído pelos embargantes arguiu matérias de ordem pública, portanto não estariam preclusas, sendo naquele momento rejeitadas.

No entanto, foram melhor esclarecidas nestes Embargos com documentos que comprovam a relação societária entre os advogados, aliada a alguns atos processuais que poderiam ser impugnados por via adequada. Como transcorreu
in albis
o prazo legal para recorrer, é evidente a violação ao dever profissional, com consequentes prejuízos para os ora embargantes.

Além disso, é claro o conflito de interesses aduzido pelos embargantes, consistente no patrocínio simultâneo, ou seja, na tergiversação praticada pelos advogados, o que resultou em cerceamento do direito de defesa e afronta ao devido processo legal.

Importante registrar que a própria preliminar rejeitada no acórdão está amparada na preclusão, entendimento que já não se sustenta diante da informação tanto do parentesco como da sociedade entre os advogados das partes, do notório conflito de interesses, dos subsequentes atos processuais e manifestações, e da própria realização da audiência de instrução e julgamento, somados aos documentos anexados depois das alegações finais, os quais, diferentemente do que foi arguido, não aparentam ser novos. Dessa maneira, tinham realmente de ser juntados na contestação e poderiam dar outro desfecho à presente lide.

Posto isso, é inegável que houve vício na condução da defesa dos embargantes, qual seja, a omissão do aresto embargado, visto que não houve a apreciação na respectiva sessão de julgamento.

A propósito da matéria confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PATROCÍNIO SIMULTÂNEO – NULIDADE PROCESSUAL.

1

- Verificado o patrocínio simultâneo do procurador da parte autora, que passou a ser Assessor Jurídico do Município de Santo Cristo, ora demandado, no curso do feito, mostra-se necessário o decreto de nulidade dos atos processuais a contar da interposição do recurso de apelação, eis que configurado o flagrante conflito de interesses e prejuízo à parte autora, em razão do comprometimento da atuação do profissional.

2

– Desconstituição dos atos processuais e remessa à origem para regularização processual e reabertura de prazo para oferta de recurso pela parte autora.

Precedentes jurisprudenciais

Desconstituição de ofício dos atos processuais.

Apelo prejudicado.
(TJRS, ApC 70074608548, 4a Câmara Cível, rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira, decisão monocrática de 3-7-2019).

No acórdão acima foram colacionados os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO – BENS IMÓVEIS – VÍCIO INSANÁVEL. Patrocínio simultâneo pelo mesmo profissional de partes contrárias no feito. Sentença desconstituída e processo anulado, de ofício. Unânime.
(TJRS, ApC n. 70032869588, 17a Câmara Cível, rel. Desa Bernadete Coutinho Friedrich, julgado em 17-12-2009).

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE ADVOGADOS SÓCIOS DA MESMA SOCIEDADE PROFISSIONAL – PATROCÓNIO SIMULTÂNEO – INTERESSES ANTAGÔNICOS – DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE ABSOLUTA.

I – Nulo é o processo em que advogados de uma mesma sociedade profissional patrocinam simultaneamente direitos antagônicos (art. 15, par. 6, da Lei n. 8906/94). Tal procedimento fere o estatuto da Ordem dos Advogados (Lei n. 4215/63, art. 103, XXV) e não se coaduna com a ética profissional e com os princípios que regem o direito de defesa.

II – [...].
(STJ, RESP 88865-DF, relator ministro Waldemar Zveitter, 3a Turma, julgado em 28-4-1997).

A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais para corrigir premissa equivocada no julgamento (EDcl no REsp n. 1.253.998).

Essa excepcionalidade encontra-se na hipótese destes autos, o que impõe o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos modificativos.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração com efeitos infringentes para decretar a
nulidade
de todos os atos praticados na demanda a partir da contestação, inclusive desta. Determino a remessa dos autos à origem para que os ora embargantes sejam intimados a apresentá-la no prazo estabelecido em lei, seguindo a tramitação da Ação de Manutenção de Posse, com observância ao devido processo legal.

Revogo
a liminar deferida à embargada. Desse modo,
os embargantes devem ser reintegrados na posse do imóvel objeto do litígio
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022